Tribunal: STF
Processo: RE 562900
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-17
Data de publicação: 2015-03-17

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESCLARECIMENTOS.



    Embora tenha ficado claro, nos debates ocorridos durante o julgamento do agravo regimental, que quando há uma matéria preliminar e esta resta superada, o processo tem que voltar ao relator, para ele falar sobre o mérito, essa conclusão não constou da parte dispositiva do acórdão ora embargado.



    Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, para prestar esclarecimento de que o recurso extraordinário deve ser processado e remetido ao relator, Ministro Dias Toffoli, para apreciação do mérito.